Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS EFETIVADOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que o próprio banco Agravante concordou com o termo inicial de contagem e com o cálculo dos juros de mora e da correção monetária do débito realizado pelo perito judicial, a manifestação futura em sentido contrário revela-se inviável, devido à preclusão lógica.
2. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas dos titulares em razão da aplicação da Lei no 8.088/90.
3. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois são amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de quantias que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.